Tribunal: TJDFT
Processo: 0002710-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DO EMPREGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.
2. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, nessa hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
3. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, pois ele já foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, mesmo assim, voltou à seara delitiva, evidenciando que tal medida não se mostrou suficiente para prevenir a prática de crimes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto.